Tribunal: TJSP
Processo: 1016859-61.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Município de São Paulo. Prolongamento da Av. Roberto Marinho e implantação do Parque Linear. Laudo pericial pautado nas normas técnicas do Cajufa, não abalado pelas críticas do assistente técnico. Pretensão à redução da indenização ante a existência de faixa do imóvel inserida em Área de Proteção Permanente. Restrição ambiental não identificada, por tratar-se de área urbana

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Município de São Paulo. Prolongamento da Av. Roberto Marinho e implantação do Parque Linear. Laudo pericial pautado nas normas técnicas do Cajufa, não abalado pelas críticas do assistente técnico. Pretensão à redução da indenização ante a existência de faixa do imóvel inserida em Área de Proteção Permanente. Restrição ambiental não identificada, por tratar-se de área urbana consolidada, jacente nas imediações de córrego canalizado. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016859-61.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CELSO IWAO
YUHACHI MURA SUZUKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016859-61.2013.8.26.0053 -
2
Voto no 42.199
Apelação no 1016859-61.2013.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelado: CELSO IWAO YUHACHI MURA SUZUKI
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Maricy Maraldi
DESAPROPRIAÇÃO. Município de São Paulo.
Prolongamento da Av. Roberto Marinho e
implantação do Parque Linear. Laudo pericial
pautado nas normas técnicas do Cajufa, não
abalado pelas críticas do assistente técnico.
Pretensão à redução da indenização ante a
existência de faixa do imóvel inserida em Área de
Proteção Permanente. Restrição ambiental não
identificada,
por
tratar-se
de
área urbana
consolidada, jacente nas imediações de córrego
canalizado. Recursos não providos.
Ao relatório da sentença de f.
599/604, acrescento que a ação de desapropriação movida pelo
Município de São Paulo foi julgada procedente, mediante o
pagamento da indenização no valor de R$ 531.000,00, fixados
juros moratórios de 6 % ao ano, a incidir sobre a diferença entre os
valores depositados e o ora fixado, a contar do dia 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.
Foi condenado o expropriante ao pagamento dos honorários de
sucumbência, no importe de 1% sobre a diferença entre a oferta e a
indenização.
A par do reexame necessário, apela o
expropriante, pleiteando a redução do montante indenizatório ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016859-61.2013.8.26.0053 -
3
preço ofertado na inicial, com esteio na avaliação de seu assistente,
que teria adotado o valor unitário básico fixado em estudo de
comissão da Cajufa, aplicando, ademais, a desvalorização relativa a
faixa inserida em área de preservação permanente (f. 610/20).
Contrarrazões a f. 623/8.
É o relatório.
Por meio dos decretos 51.037/09 e
52.862/11, foi declarada como área de utilidade pública necessária
ao prolongamento da Avenida Roberto Marinho e implantação de
Parque Linear o imóvel de 272,46 m2, localizado na Rua Dr.
Deodoro de Campos, no 37, pertencente ao expropriado, ofertado o
valor de R$ R$ 215.255,01, válido para dezembro de 2009 (f. 1/4).
Inicialmente ajuizada a ação contra
Apparecida Cecília Rita Vicente da Mota e outros, ingressou no
polo passivo Celso Iwao Yuhachi Mura Suzuki, que recebeu o bem
em pagamento por serviços prestados aos então proprietários (f.
553/9).
O laudo pericial apurou, para julho
de 2014, o valor de R$ 519.000,00, considerando parte da gleba
inserida em APP, e o valor de R$ 531.000,00, desconsiderando
haver tal restrição. O trabalho utilizou-se do método evolutivo,
conjugando a comparação com elementos de mercado para
avaliação do terreno, mediante homogeneização por fatores, e o
método do custo de reedição da edificação para as benfeitorias ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016859-61.2013.8.26.0053 -
4
existentes, consoante normas técnicas do Cajufa e da ABNT (f.
400/47).
A expropriante ofertou a impugnação
de f. 451/2, aduzindo a inobservância das normas pelo expert,
porquanto adotou estudo próprio em detrimento do desenvolvido
por comissão de peritos nomeada pela Portaria Cajufa no 02/2011
para abalizar a avaliação dos imóveis atingidos pelo melhoramento,
a qual teria encontrado os valores unitários básicos de R$
491,63/m2 e R$ 462,43 m2, às ruas que lindeiam o imóvel (f. 458).
Esclarecimentos
foram
prestados
pelo perito, que defendeu a escolha pela renovação do estudo, haja
vista o tempo transcorrido desde a elaboração do relatório aludido,
à luz do comando relativo à contemporaneidade das avaliações,
previsto nas normas do Cajufa de 2013 (f. 536/42).
No ponto, os argumentos utilizados
pelo perito de confiança do Juízo não foram infirmados pelo
assistente técnico da expropriante, porquanto fundados nas normas
técnicas pertinentes à hipótese, mormente quando não se vê na
avaliação do assistente técnico que instruiu a inicial qualquer
demonstração das fórmulas que levaram às suas conclusões,
supostamente com base no relatório pertinente à Portaria Cajufa no
02/2011, que tampouco se fez juntar aos autos.
A alegada inserção parcial do imóvel
em área de preservação permanente não tem relevância, na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016859-61.2013.8.26.0053 -
5
em que, segundo indica sua descrição, constitui o local área urbana
consolidada, próxima a trecho canalizado do Córrego Água
Espraiada, de modo que não existem matas ciliares ou áreas de
várzea (expansão) por preservar. Resulta, como corolário, não
existir limitação ao uso do terreno, capaz de diminuir a obrigação
de indenizar a perda de seu domínio.
A propósito, a Norma Cajufa para
Avaliações de Imóveis nas Varas da Fazenda Pública de São Paulo,
em sua iteração mais recente (2019), dispõe no 2o parágrafo do item
6.1 que em caso de não reconhecimento de APP face ao ambiente
urbano consolidado, deve-se recorrer ao item 11.4, que por sua vez
trata da depreciação de faixa lindeira a córrego, que se aplica a
áreas situadas a até 5 metros de suas margens.
Desse modo, ainda que se falasse na
incidência de tal fator na hipótese de córrego canalizado, persiste
que a distância existente entre aquele e o terreno não a ensejaria.
Nesse sentido:
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
Plano
de
Melhoramento do Córrego Ponte Baixa. Insurgência
quanto ao valor do terreno, por suposta existência de APP,
e das benfeitorias. Laudo pericial que foi claro ao afastar o
fator de depreciação de APP, por se tratar de córrego
canalizado
e
convertido
em
via
completamente
impermeabilizada, nos termos das Normas CAJUFA (itens
6.1., 12.4 e Anexo III). Distância entre o imóvel e a parte
não canalizada do córrego que é superior a cinco metros,
afastando o fator de depreciação do Item 12.4. da Norma
CAJUFA.
Inteligência
de
precedentes
envolvendo
desapropriações atinentes ao mesmo projeto urbanístico da
Prefeitura Municipal de São Paulo. Benfeitorias. Valor que
não comporta revisão. Apelante que não se insurgiu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016859-61.2013.8.26.0053 -
6
origem acerca de suposta edificação de benfeitorias na via
pública e nem trouxe elementos aptos a comprovar sua
tese em via recursal. Impossibilidade, ademais, de
desqualificação de benfeitoria de "casa simples" para
"cobertura simples". Sentença mantida. Recurso conhecido
e não provido1.
Ação de desapropriação por utilidade pública. São Paulo.
Imóvel urbano. Prolongamento da Avenida Jornalista
Roberto Marinho
Parque Linear. Indenização fixada
com base no laudo pericial, sem considerar as diretrizes do
relatório expedido pela Comissão de Peritos nomeada pela
Portaria CAJUFA n. 02/2011. Possibilidade. Avaliação
contemporânea à expropriação, realizada de forma técnica
e objetiva por profissional isenta. Inaplicabilidade do fator
de depreciação por suposta existência de APP, diante da
ocupação urbana consolidada há décadas e da inexistência
de curso d'água a céu aberto. Juros compensatórios de 12%
ao ano, calculados sobre a diferença entre a oferta
acrescida
do
depósito
em
complementação
e
a
indenização, devidos desde a imissão na posse até a
expedição do precatório. Juros moratórios computados à
taxa de 6% ao ano e na forma do artigo 15-B do Decreto-
lei no 3365/41, incidentes a partir de 1o de janeiro do ano
seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito.
Honorários advocatícios fixados conforme o artigo 27, §
1o, do Decreto-lei no 3365/41, considerada a diferença
entre a oferta inicial e a indenização fixada, excluído da
base de cálculo o depósito complementar para fins de
imissão de posse. Reexame necessário, considerado
interposto, e apelação providos em parte2.
Prevalece, pois, o valor adotado na
sentença, o qual, no mais, aplicou corretamente os juros moratórios
no patamar de seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,
nos termos do art. 100 da Constituição, consoante o previsto no art.
15-B da Lei de Desapropriações, tendo por base de cálculo a
diferença remanescente, ante o depósito realizado.
1 AC no 1052385-21.2015.8.26.0053, rel. Des.a Vera Angrisani, j. 24.9.20.
2 AC no 1007075-26.2014.8.26.0053, rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 26.9.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016859-61.2013.8.26.0053 -
7
Agregados seus fundamentos, nego
provimento aos recursos.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator